Tribunal: TJDFT
Processo: 0719269-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719269-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RODRIGO ALVES DE DEUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A e FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra as recorrentes por RODRIGO ALVES DE DEUS, indeferiu o pedido de extinção da execução formulado sob o argumento de que o débito deveria ser pago em processo de recuperação judicial, sendo o pedido rejeitado por ser o crédito posterior ao decreto de recuperação. Alegam as agravantes, inicialmente, a existência de omissão na decisão recorrida, pois não teria se pronunciado sobre "a) a condição de Administradores dos Srs. Felippe Do Prado Padovani e Andre de Santana Cerqueira e ausência de responsabilidade; b) a inobservância do caráter excepcional da desconsideração da personalidade jurídica especialmente em virtude da autonomia patrimonial empresarial prevista na Lei 13.874/2019 e da inexistência de grupo econômico; e c) a ausência de esgotamento dos meios necessários à satisfação da execução." Defende a necessidade de submissão do crédito ao plano de recuperação judicial, por se tratar de crédito concursal, o que já teria sido apreciado pelo Juízo a quo, ao deferir expedição de certidão de crédito para viabilizar a habilitação no juízo universal. Sustenta, com fulcro art. 49 da Lei 11.101/05 o crédito deve ser submetido à recuperação judicial mesmo que reconhecido em sentença transitada em julgado posterior ao deferimento da medida, devendo ser considerado constituído pelo fato que deu origem à condenação, que teria ocorrido no momento do descumprimento contratual. Sustenta que mesmo com o encerramento da recuperação judicial, o pagamento do débito deve observar o plano aprovado no juízo universal, pois, caso contrário, haveria "ofensa aos princípios da par conditio creditorum e da prevalência do interesse dos credores, bem como configuração de crime falimentar, nos termos do artigo 168 da Lei 11.101/05". Defende a impossibilidade de imputar responsabilidade ao administrador não sócio de sociedade limitada e a ausência dos pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica, concluído pela "inexistência de conduta fraudulenta ora cometidas pelos sócios, administradores da Agravante FIGUEIREDO, ou pela ausência de comprovação de dilapidação do patrimônio, bem como de requisitos ensejadores para a desconsideração da sua personalidade jurídica, o indeferimento do incidente é medida que se impõe, razão pela qual a r. decisão agravada deve ser totalmente reformada." Por fim, insurge-se contra afixação de multa processual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa em razão da interposição de embargos declaratórios considerados de natureza protelatória, por ter as recorrentes antecipado argumentos que ainda não foram apreciados no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que a decisão foi efetivamente omissa quanto à apreciação das arguições sustentadas pelas recorrentes, o que descaracterizada a litigância de má-fé e o caráter protelatório atribuído aos embargos de declaração. Por fim defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando haver perigo de dano irreparável ante "a possibilidade de seguimento do incidente da desconsideração e consequente constrição equivocada de valores e bens em face de Administradores que atuam na condição de empregados com subversão do conceito da função estritamente regida pelas Leis Trabalhistas e Civis." Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para "a) a nulidade da r. decisão recorrida em razão do vício de fundamentação, na forma do art. 489, §1o do CPC; b) a concursalidade do crédito exequendo, com a consequente extinção da execução; c) a ilegitimidade passiva dos Srs. Andre de Santana Cerqueira e Felippe do Prado Padovani; c) a ausência dos requisitos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; d) a abusividade da aplicação da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa." Preparo regular no ID 17154739. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso, que sequer comporta conhecimento integral. Com efeito não comporta conhecimento neste momento processual as alegações sustentadas pelas recorrentes a respeito dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica vindicada pelo agravado, o representa inovação recursal, sobre que questão que ainda pende de apreciação em primeiro grau de jurisdição. Não existe decisão judicial no processo desconsiderando a personalidade, matéria que será apreciada quando do julgamento do incidente de desconsideração, observando o devido processo legal. Apura-se dos autos que em 21 de fevereiro de 2020 foi proferida decisão deferindo o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e não houve interposição de recurso oportuno pelas recorrentes. Enquanto o processo tramitava para citação dos interessados, as apelantes apresentaram petição requerendo a extinção da execução, com lastro na alegação de que o crédito é concursal, e deveria ser pago no processo de recuperação judicial. Além dessa matéria, apresentou irresignações relativas ao mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que não foi conhecido pelo juízo de origem, pois tratam-se de questões que serão oportunamente resolvidas no julgamento do incidente, depois de estabelecido o contraditório e concluída a instrução processual, como determinam os arts. 135 e 136 do CPC, in verbis: Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Assim, não há omissão na decisão interlocutória agravada, que se limitou a apreciar arguição preliminar processual suscitada pelas agravantes, vindicando a extinção da execução por inexigibilidade do crédito em razão de recuperação judicial, matéria passível de apreciação antes de concluída a fase postulatória. Diante dessa constatação, verifica-se que o agravo de instrumento não comporta conhecimento quanto aos pedidos que envolvem a discussão sobre a possibilidade de eventual deferimento de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal, devendo as agravantes aguardar pronunciamento de mérito no julgamento do incidente, nos moldes dos arts. 135 e 136 do CPC. Estabelecida a matéria apreciada pela decisão agravada, que delimita o objeto do agravo de sintreumento, não se verificam presentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Não se verifica probabilidade de provimento do recurso para promover a extinção da execução e submissão do crédito a plano de recuperação judicial, pois a dívida foi constituída em data posterior ao deferimento da recuperação e o juízo concursal já foi formalmente encerrado, sem o pagamento dos valores devidos ao agravado. Sendo o crédito fruto de pretensão judicial resistida, volvida à rescisão contratual ao recebimento de perdas e danos pelo descumprimento de compromisso de compra e venda, a obrigação era incerta e ilíquida à época da recuperação judicial, resultando no prosseguimento da ação de conhecimento por força do disposto no art. 6o, § 1o, da Lei 11.101/05, in verbis: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. Assim, quando da apresentação do pedido de recuperação judicial, deferido em 26 de janeiro de 2016, não haveria como o credor apresentar, no prazo do art. 7o, § 1o, da Lei 11.101/05, crédito com valor certo e atualizado para habilitação, como exige o art. 9o, II, do mesmo diploma legal. Ou seja, o crédito foi definitivamente constituído apenas com o trânsito em julgado da sentença, em 07 de junho de 2019, quando confirmada a rescisão contratual e definido o valor da indenização devida ao exequente, de modo que trata-se de crédito posterior, que não foi submetido ao Juízo concursal. Poderiam as devedoras comunicar a tramitação da lide para reserva de valores na recuperação judicial, nos termos dos arts. 6o, § 6o, II, e 51, III e IX, da Lei 11.101/05 Mas a pretensão do exequente foi omitida, não constando qualquer informação de que as agravantes tenham atuado para assegurar o pagamento da obrigação durante a recuperação judicial. Ademais, conforme confirmado pelas próprias agravantes, já foi extinto o processo de recuperação, aferindo-se que encerrado em razão do cumprimento do plano de recuperação (ID 17154743 - Pág. 303). Assim, não há que se falar em vigência de plano de recuperação judicial que obste o prosseguimento da execução individual originária, pois exaurido o plano homologado pelo Juízo concursal. Findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação, e extinto o processo concursal, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05, confira-se: Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei. A adoção de entendimento contrário, resultaria na extinção da execução, frustrando definitivamente o cumprimento da obrigação que foi omitida pela devedora no processo recuperacional, e sobre a qual não pesa nenhuma causa suspensiva. Conclui-se que, já tendo exaurido o prazo legal do plano de recuperação judicial homologado, no qual os direitos da exequente foram omitidos, é imperativo que a execução prossiga para a efetivação da tutela jurisdicional. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE RECUPERAÇÃO ESGOTADO. Não sendo comprovado que o crédito exequendo faz parte da lista de créditos habilitados por ocasião do pedido de recuperação judicial, ele pode ser regularmente executado, já que constituído posteriormente. Após findo o prazo legal de 180 dias para regularização de contas, concedido ao recuperando, bem como ultrapassado o período de 2 anos, previsto no artigo 61, da Lei 11.101/2005, o credor pode requerer a execução. Não há previsão legal no sentido de que a suspensão das execuções deva perdurar até o trânsito em julgado da sentença proferida na Recuperação Judicial. (Acórdão n.1049784, 07085135120178070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no PJe: 03/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, além de não se constatar a probabilidade de provimento do recurso, não se verifica risco de dano grave de difícil reparação, por possível adoção de medidas constritivas mediante desconsideração da personalidade jurídica, já que a instauração do incidente impõe a suspensão da execução até o julgamento da matéria, nos moldes do art. 134, § 3o, do CPC, confira-se: Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...) § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator